Tribunal: TJSP
Processo: 1018331-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2018 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Apelo de ambas as partes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de prévia impugnação administrativa ao lançamento – Não é obrigatório o prévio requerimento na via administrativa para o ingresso no Poder

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2018 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Apelo de ambas as partes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de prévia impugnação administrativa ao lançamento – Não é obrigatório o prévio requerimento na via administrativa para o ingresso no Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República) – Precedentes desta C. Câmara.
NULIDADE DO LANÇAMENTO – INOCORRÊNCIA – Notificações dos lançamentos que contêm todas as informações referentes ao débito e à sua forma de cálculo, viabilizando o exercício do direito de defesa.
DECADÊNCIA - A decadência, assim como a prescrição, é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso V do CTN) – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado – Art. 173 do Código Tributário Nacional – No caso dos autos, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2014 – Autora que foi notificada do lançamento em 11/12/2018 – Decadência não configurada – Sentença parcialmente reformada nesse ponto – Inversão dos ônus de sucumbência.
Sentença parcialmente reformada - Recurso do Município provido – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000647624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018331-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PRADO 76 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Município
e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 14904
APELAÇÃO No: 1018331-87.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: PRADO 76 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUÍZA DE 1o GRAU: FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
IPTU EXERCÍCIOS DE 2013 A 2018 MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Apelo de ambas as partes.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INOCORRÊNCIA
Desnecessidade de prévia impugnação administrativa ao
lançamento Não é obrigatório o prévio requerimento na via
administrativa para o ingresso no Poder Judiciário, ante o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
(artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República)
Precedentes desta C. Câmara.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
INOCORRÊNCIA

Notificações dos lançamentos que contêm todas as informações
referentes ao débito e à sua forma de cálculo, viabilizando o
exercício do direito de defesa.
DECADÊNCIA - A decadência, assim como a prescrição, é
causa de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso V do
CTN) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva
a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado
Art. 173 do Código Tributário
Nacional No caso dos autos, o prazo decadencial iniciou-se
em 01/01/2014 Autora que foi notificada do lançamento em
11/12/2018
Decadência não configurada
Sentença
parcialmente reformada nesse ponto Inversão dos ônus de
sucumbência.
Sentença parcialmente reformada - Recurso do Município
provido Recurso da autora desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a respeitável
sentença de fls. 271/276, cujo relatório se adota e que julgou parcialmente procedente a ação
anulatória de débito ajuizada por PRADO 76 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, reconhecendo a legalidade da revisão do lançamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IPTU, mas anulando os lançamentos sobre os quais se operou a decadência. Condenou o
Município ao pagamento das custas e despesas processuais, nem como dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Nas suas razões de apelação (fls. 295/316), a autora alega a nulidade do lançamento
por ausência de motivação. Aduz que o lançamento somente pode ser alterado de ofício pela
autoridade administrativa nas hipóteses elencadas no artigo 149 do Código Tributário Nacional
e que no presente caso os lançamentos não esclarecem em qual das hipóteses estaria fundada a
revisão, o que implica a sua nulidade.
O Município, por sua vez, em suas razões (fls. 322/328), alega a carência da ação por
ausência de interesse de agir, uma vez que não houve impugnação administrativa aos
lançamentos. Alega que não ocorreu a decadência de nenhum dos créditos cobrados, pois a
constituição se deu em 2018, dentro do prazo quinquenal. Defende que não houve sucumbência
por parte do Município e requer a condenação da autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais.
Vieram as contrarrazões (fls. 329/340 e fls. 344/364).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO INTERESSE DE AGIR.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de
impugnação administrativa ao lançamento.
Isso porque o prévio requerimento na via administrativa não é obrigatório para o
ingresso no Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
(artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República).
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
CARÊNCIA DA AÇÃO
Ação anulatória de débito fiscal
ITBI
Alegação de falta de interesse de agir, por não ter havido resposta
negativa a requerimento na esfera administrativa, descaracterizando o
conflito de interesse autorizador da instauração da lide Desnecessidade de
prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa. para buscar
a solução judicial Jurisprudência pacificada no STJ - Alegação afastada.
[...] Sentença mantida por seus próprios fundamentos
Apelo da
Municipalidade,
desprovido. (TJSP,
Apelação
Cível
1001651-12.2016.8.26.0286, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 24/05/2018, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Ordem concedida para determinar o
recolhimento do ITBI sobre o valor venal constante do lançamento do IPTU,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou se for maior pelo valor da operação - Cabimento - Sentença mantida -
Inadequação da via eleita - Inocorrência - Falta de interesse de agir
decorrente da não utilização da via administrativa - O esgotamento da
via administrativa não é pré-requisito para propositura de medida
judicial - Apelação e Reexame Necessário não providos. (TJSP, Apelação n°
0106498-19.2006.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rodrigo
Enout, j. 14/04/2011, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C.C.
INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS

Município de São Carlos IPTU Exercícios de 2004 a 2006 e 2015 [...]
Irresignação da Fazenda Municipal unicamente quanto a desnecessidade de
ajuizamento da ação, com relação ao lançamento do IPTU do exercício de
2015, pois o contribuinte poderia exibir administrativamente o boleto de
pagamento Inocorrência Não há necessidade de esgotamento da via
administrativa para o exercício do direito de ação, a afastar a alegação
de falta de interesse processual Prova de pagamento, ademais, estampada
em boleto, com autenticação bancária, que instrui a inicial e que serviu
também de fundamento para a pretensão indenizatória - Sentença que julgou
procedente em parte o pedido confirmada, inclusive quanto a repartição do
ônus da sucumbência
Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível
1000929-74.2017.8.26.0566, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende
Silveira, j. 29/11/2017, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, não se verifica a alegada ausência de interesse de agir.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A autora alega a nulidade dos lançamentos por ausência de motivação, uma vez que
não teria constado na notificação o motivo pelo qual o lançamento foi revisto, bem como a
fundamentação legal da revisão.
Analisando-se as notificações de lançamento de fls. 145/150, verifica-se que constam
todas as informações referentes ao débito e aos elementos que compuseram o seu cálculo.
Como se viu no decorrer do processo, os lançamentos do IPTU dos exercícios de
2013 a 2018 foram revistos em razão da constatação de erro no valor venal do imóvel (fls.
194/196).
Nas notificações dos lançamentos revistos consta o novo valor venal e como ele foi
calculado. Comparando-as com as notificações dos lançamentos originários (fls. 44/45, 49/50,
70/71, 92/93, 112/113 e 133/134), percebem-se as diferenças.
Assim, verifica-se que as notificações permitiram o exercício do direito de defesa
pela autora, devendo ser afastada a alegação de nulidade dos lançamentos.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal ISS dos exercícios de 1994
a 1998 Serviços bancários. 1) Alegação de nulidade do lançamento
tributário - Inocorrência - Atendimento dos pressupostos legais -
Garantia da ampla defesa e contraditório [...] -Sentença mantida Recurso
improvido. (TJSP, Apelação Cível 0020161-94.2001.8.26.0196, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 19/07/2012, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - ISS, exercícios de
1995 a 1998 [...] - Alegada nulidade do lançamento e das CDAs -
Inocorrência, eis que os requisitos legais foram observados, não
resultando prejuízo ao contribuinte, pois os serviços foram identificados -
APELO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP,
Apelação Cível 0005661-15.2007.8.26.0066, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 10/06/2010, V.U.) (grifo nosso)
DA DECADÊNCIA.
A decadência é causa de extinção do crédito tributário, não se confundindo com
figuras com o mesmo nome previstas em outros ramos do Direito.
Sobre isso diz o Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
Ela se refere ao direito que o Fisco tem de realizar o lançamento e é tratada com mais
detalhes no art. 173 do Código Tributário Nacional, artigo que contempla três situações
diversas:
Decadência do crédito cujo lançamento não terminou.
Diz o Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; (grifo nosso)
Portanto, a decadência começa a ocorrer a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que só pode ser a partir da
ocorrência do fato gerador, portanto, tal prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte àquele
em que ocorreu o fato gerador.
Assim, se, por exemplo, o fato gerador ocorreu em qualquer dia de 2001, e o
lançamento não se iniciou, o prazo de decadência começaria no dia 1o. de janeiro de 2002 e se
encerraria no dia 1o. de janeiro de 2007, quando se completassem os cinco anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O simples início do lançamento não tem o condão de interromper a decadência, sendo
necessário para isso que ele seja efetuado, ou seja, terminado, o que ocorre quando há a
chamada “coisa julgada administrativa”, ou seja, quando não cabe mais recurso ou revisão de
ofício da decisão da autoridade administrativa fiscal, o que se cristaliza totalmente no momento
em que é feita a inscrição do crédito na dívida ativa.
Surge dificuldade no caso de tributo sujeito à homologação do pagamento, pois se
pode questionar quando a decadência se interromperia.
A esse respeito diz o Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
Ora, como o lançamento compete privativamente à autoridade administrativa ele
só termina com o fim da atividade dessa autoridade e não com o fim das atividades do
contribuinte ou responsável, essas consistentes em prestar informações e fazer pagamentos,
mas não realizar o lançamento. Já, como dito acima, o fim da atividade da autoridade
administrativa ocorre com a inscrição do crédito na dívida ativa, o que não é demais insistir.
Decadência do crédito cujo lançamento se iniciou, mas foi anulado por vício
formal.
Sobre isso, dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: [...]
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Aqui o lançamento se iniciou, porém foi anulado por um vício formal, começando-se
novo prazo de decadência a correr a partir da decisão definitiva de anulação tomada pela
autoridade fiscal.
Essa decisão será definitiva se for tomada pela autoridade mais alta ou se não couber
recurso ou revisão de ofício, na forma da lei respectiva.
Retornando ao exemplo dado, suponhamos que o fato gerador tenha ocorrido em
qualquer dia de 2001 e o lançamento tenha sido iniciado em 2002, isso interrompe o primeiro
caso de decadência supramencionado.
Imaginemos então que tal lançamento foi anulado por vício formal definitivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em um dia de 2004, nesse caso novo prazo de decadência se inicia a partir desse dia.
Observe-se que a decadência pode se eternizar nessa situação. Com efeito, sucessivas
anulações por vício formal abrirão sucessivos e novos prazos de decadência, sem um número
máximo previsto em lei.
Isso pode causar estranheza, porém se deve lembrar que a decadência aqui é a
decadência tributária, instituto próprio do Direito Tributário que, assim, pode tratá-lo de
forma diversa dos demais ramos do Direito.
Existe ainda uma terceira modalidade de decadência tributária.
Da decadência a contar de qualquer notificação de medida preparatória
indispensável ao lançamento.
Essa modalidade está prevista no parágrafo único do art. 173 do Código Tributário
Nacional:
Art. 173 Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Deve-se entender aqui, para harmonizar o parágrafo com o “caput”, que a decadência
prevista nos dois casos do “caput” é interrompida quando é feita uma notificação ao sujeito
passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, caso em que o prazo de
cinco anos de decadência para terminar o lançamento recomeça da notificação para frente.
Note-se que não é qualquer notificação, mas apenas aquela relacionada a medida
preparatória INDISPENSÁVEL ao lançamento, assim se a notificação não for feita para
realizar uma medida preparatória do lançamento ou se essa medida não foi indispensável o
prazo da decadência não se reiniciará.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973.733/SC, decidiu que o termo
inicial do prazo decadencial, nas hipóteses em que o contribuinte não declara nem efetua o
pagamento antecipado do tributo cujo pagamento esteja sujeito à homologação, é o primeiro
dia do exercício financeiro seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
[...]
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN [...] 1. O prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. [...] 7. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Recurso Especial no 973.733/SC, Rel.
Luiz Fux, j. 12/08/2009, DJe. 18/09/2009) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a situação não se enquadra na hipótese de decadência do crédito
cujo lançamento se iniciou, mas foi anulado por vício formal, tampouco de decadência a contar
de qualquer notificação de medida preparatória indispensável ao lançamento, mas sim da
primeira hipótese supramencionada, que se pode chamar de decadência normal.
O crédito discutido refere-se ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2018, portanto o prazo
decadencial do crédito mais antigo iniciou-se em 01/01/2014, nos termos do artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional.
A autora foi notificada do lançamento em 11/12/2018 (fls. 151).
Assim, considerando-se que a constituição do crédito tributário se deu antes do
transcurso do prazo quinquenal, deve ser afastado o reconhecimento da decadência.
Com isso, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, invertendo-se o ônus
sucumbencial.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso do
Município e que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso da autora.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR